Tribunal: TJMT
Processo: 0023223-82.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023223-82.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JACKSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 968.523.801-49 (APELADO), CAMILLA SOARES PINTO - CPF: 051.095.691-26 (VÍTIMA), ANEZIO TRISTAO PINTO (VÍTIMA), LEIDE SOARES PINTO (VÍTIMA), LEIDE SOARES PINTO - CPF: 862.732.721-15 (VÍTIMA), ANEZIO TRISTAO PINTO - CPF: 435.340.749-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – ÚNICA PROVA CONTRA O RÉU - RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO NÃO CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVA –

RECURSO IMPROVIDO

Quando o conjunto fático probatório se encontra insuficiente e claudicante, a absolvição com a aplicação do principio in dubio pro reo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Cuiabá/MT, que absolveu o réu Jackson da Silva Almeida, por insuficiência probatória da imputação pelo crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, na forma do art. 70, todos do Código Penal. (ID215693208)

Nas razões, o Ministério Publico busca a condenação do apelado por entender que há provas suficientes que apontam o réu como o autor da infração penal.

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID2156932260)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal - Roubo majorado [art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, na forma do art. 70, todos do Código Penal] - absolvição do delito por ausência de provas - irresignação ministerial – 1. Pretendida condenação - possibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras da vítima que possuem especial relevância - termo de reconhecimento fotográfico inserto nos autos – 2. Pleito de fixação de indenização ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV do CPP] - acolhimento - pedido expresso do Parquet na denúncia – contraditório oportunizado - reforma do decisum que se impõe - P elo provimento do recurso.”
(ID223279180)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelo Ministério Publico para condenar o réu Jackson da Silva Almeida nos termos do art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

No mérito, porém, o recurso não merece provimento.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta do presente caderno informativo que em data de 25 de setembro de 2013, por volta das 22:00 horas, na residencia localizada a Rua Capitão Ipora 491 - Bairro Pico do Amor, em Cuiabá - MT, o(s) indiciado(s)JACKSON DA SILVA ALMEIDA, juntamente com outros (03) indivíduos não identificados, subtrairam para si ou outrem, coisa alheia móvel da(s) vítima(s) Camila Soares Pinto e mais 05 parentes seus (inclusive avós ), mediante grave ameaça e violência, consistente em emprego de arma de fogo (revólver ), onde fora subtraido
05 aparelhos celulares ; 02 Hds externos; 01 TV LG 32" ; 01 saxofone: perfumes; tenis :bolsa; véu ;chaves.

Apurou-se que as vítimas encontravam-se em sua residência, de andar, quando, pela escada lateral, JACKSON DA SILVA ALMEIDA e seus comparsas, ali apareceram com arma de fogo em punhop anunciaram o assalto as vítimas e efetuaram aquela subtração patrimonial.

Durante o assalto, os assaltantes ficavam vigiando as vítimas sob mira de arma de fogo, enquanto os outros do grupo reviravam a casa em busca de bens materiais, tendo o assalto durado 20 minutos.

A vítima Camila, na Delegacia de Roubos e Furtos da Capital, reconheceu por fotografia (f. 08/09), a pessoa de JACKSON DA SILVA ALMEIDA, como um dos quatro assaltantes” (ID215692239 – pg.1 a 4).

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público, em desfavor de
JACKSON DA SILVA ALMEIDA
, incurso nas penas do artigo 157 § 2o, I e II, c/c artigo 61, II,
“h”
c/c artigo 70 (05 vítimas) todos do Código Penal.

Analisando as provas carreadas aos autos, percebe-se que a materialidade se encontra devidamente comprovada nos autos.

Passo a análise da autoria delitiva.

O acusado Jackson da Silva Almeida, não foi ouvido em nenhuma das fases processuais por não ter sido localizado, o que ocasionou na decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

A testemunha/vítima
Camila Soares Pinto
declarou em Juízo:
“(...) Era numa quarta feira a noite, tínhamos ido a uma igreja próxima da casa; na época eu morava com meus avós; tínhamos terminado de jantar, quando senti uma arma na minha cabeça; levei um susto e olhei quando vi, até então, o Jackson; na época ele estava de boné escuro, mas não lembro a cor; ele estava usando bigode; entrei em estado de choque, fiquei sem reação; fiquei olhando fixamente para ele; ele começou a me ameaçar em tirar minha vida se eu não parasse de olhar para ele; enquanto os comparsas reviravam a casa, ele me pegou de refém; estava eu, meus avós e minhas duas tias; quando eles foram embora, subimos no andar de cima para ver os meus primos; chegando lá vimos eles amarrados; se não me engano eles fugiram em um gol prata; só lembro de ter visto o Jackson armado, era um revólver preto, cabo de madeira marrom; com o Jackson estava mais quatro elementos; Jackson era o que me abordou e ele não tinha nada no rosto, somente o boné; fui na delegacia fazer o reconhecimento; lá tive duvidas porque tinha muitos similares a ele a ele; eu cheguei a conclusão que era ele por causa do olho, pois fixei o olhar nele; na época; eles levaram meu celular, do meu namorado, das minhas tias, saxofone do meu tio, dois HDs, bolsa; não tenho ideia quanto foi o prejuízo financeiro; acredito que menos de uma semana do assalto, eu fui na delegacia para fazer o reconhecimento; as fotos que me mostraram das pessoas não eram as mesmas características, porém em umas três era bem parecida, por isso que até na dúvida; o Jackson era negro, usava bigode; o reconhecimento se deu por conta do olhar, pelas características, pelo físico(...)”.

A vítima Camila Soares declarou ter efetuado o reconhecido do acusado á época por fotografia na delegacia, ratificando o reconhecimento em Juízo.

Como se sabe, a palavra da vítima em crimes dessa natureza se apresenta de relevante valor, desde que corroborada com as demais provas produzidas nos autos, o que não ocorreu.

Em que pese à vítima ter confirmado o reconhecimento fotográfico do acusado em juízo, essa afirmação, todavia, não foi corroborada por outras provas no decorrer da instrução criminal.

O reconhecimento fotográfico deve seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, o que não foi feito no caso dos autos e, verifica-se que o recebimento da denúncia se deu exclusivamente pelo reconhecimento fotográfico, sendo que não foi realizado o reconhecimento pessoal posteriormente.

Observa-se nos autos que o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima foi feito de forma frágil, em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal, não podendo servir como única prova para a condenação do réu pelo crime de roubo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO-1. A atual jurisprudência dos Tribunais Superiores vem caminhando na direção de extirpar do sistema aquelas condenações baseadas unicamente em reconhecimentos dos acusados, muitas das vezes realizadas sem a mínima observância dos procedimentos legais exigidos. 2. "A desconformidade ao regime procedimental determinado no art. 226 do CPP deve acarretar a nulidade do ato e sua desconsideração para fins decisórios, justificando-se eventual condenação somente se houver elementos independentes para superar a presunção de inocência." (STF, RHC 206846, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/5/2022). Na mesma linha: HC 652.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021.3. In casu, embora o Tribunal a quo tenha salientado que o reconhecimento por fotografia efetuado na fase de investigação preliminar pode constituir meio idôneo de prova, desde que corroborado por outros elementos de convicção carreados durante a instrução procedimental, não foi observada a existência de outras provas para a condenação do paciente, que foi amparada exclusivamente no reconhecimento fotográfico viciado realizado em solo policial e confirmado em juízo em audiência realizada por videoconferência. 4. O fato de o acusado ostentar uma tatuagem no braço é fato comum, e foi atestado pela vítima, também, somente através de fotografia, razão pela qual não se presta como elemento seguro da autoria delitiva. 5. É nula a sentença condenatória baseada em um único elemento de prova, diante da total inexistência de outros elementos probatórios. 6. Agravo regimental provido.(AgRg no HC n. 775.265/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 8/9/2023.)

Em obediência ao entendimento exarado pelos Tribunais Superiores, tenho que não há como imputar ao acusado Jackson, a autoria do roubo em comento.

Assim, a despeito de existirem indícios de que o acusado tenha participação na ação delituosa, as provas judicializadas se mostraram bastantes frágeis para embasar um decreto condenatório, sendo imperiosa a aplicação do
in dubio pro reo
.

Posto isto,
JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA
, para o fim de
ABSOLVER
o réu
JACKSON DA SILVA ALMEIDA
, devidamente qualificados, da imputação atribuída a sua pessoa nestes autos, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
(ID215693208)

Com efeito, a materialidade restou comprovada nos autos. Contudo, as provas relativas à autoria delitiva são frágeis e insuficientes para embasar um decreto condenatório.

A principal prova contra o acusado JACKSON DA SILVA ALMEIDA é o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Camila Soares Pinto na fase inquisitorial. Ocorre que, em seu depoimento judicial, a vítima expressamente afirmou ter tido dúvidas ao efetuar o reconhecimento fotográfico na delegacia de polícia, chegando à conclusão de que era o acusado por causa de seus olhos, mas reconhecendo haver muitos indivíduos semelhantes nas fotos apresentadas.

Ora, um reconhecimento eivado de dúvidas não pode servir como prova apta a embasar um decreto condenatório, porquanto desprovido da necessária segurança. O ato do reconhecimento, disciplinado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, tem justamente o escopo de dirimir dúvidas e incertezas, não podendo ser convalidado quando realizado de forma duvidosa.

Posto isso, peço vênia ao transcrever o depoimento da vitima em juízo constante nas contrarrazões defensivas.

Em juízo, a vítima ratificou o boletim de ocorrência e declarou:

“(...) levei um susto e olhei quando vi, até então, o Jackson; na época ele estava de boné escuro, mas não lembro a cor; ele estava usando bigode; entrei em estado de choque, fiquei sem reação; fiquei olhando fixamente para ele
(...) FUI NA DELEGACIA FAZER O RECONHECIMENTO; LÁ TIVE DUVIDAS PORQUE TINHA MUITOS SIMILARES A ELE;
eu cheguei a conclusão que era ele por causa do olho, pois fixei o olhar nele (...)eu fui na delegacia para fazer o reconhecimento; as fotos que me mostraram das pessoas não eram as mesmas características, porém em umas três era bem parecida, POR ISSO QUE ATÉ NA DÚVIDA; o Jackson era negro, usava bigode; o reconhecimento se deu por conta do olhar, pelas características, pelo físico (...)( mídia digital – 5;27/ID215693205)

Nesse sentido, a jurisprudência mais recente das Cortes Superiores tem sido firme no sentido de não admitir condenações lastreadas exclusivamente em reconhecimentos fotográficos ou pessoais eivados de vícios ou imprecisões, exigindo a presença de outros elementos de convicção robustos para o afastamento do princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO-1. A atual jurisprudência dos Tribunais Superiores vem caminhando na direção de extirpar do sistema aquelas condenações baseadas unicamente em reconhecimentos dos acusados, muitas das vezes realizadas sem a mínima observância dos procedimentos legais exigidos. 2. "A desconformidade ao regime procedimental determinado no art. 226 do CPP deve acarretar a nulidade do ato e sua desconsideração para fins decisórios, justificando-se eventual condenação somente se houver elementos independentes para superar a presunção de inocência." (STF, RHC 206846, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/5/2022). Na mesma linha: HC 652.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021.3. IN CASU, EMBORA O TRIBUNAL A QUO TENHA SALIENTADO QUE O RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA EFETUADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR PODE

CONSTITUIR MEIO IDÔNEO DE PROVA, DESDE QUE CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CARREADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCEDIMENTAL, NÃO FOI OBSERVADA A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO PACIENTE, QUE FOI AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VICIADO REALIZADO EM SOLO POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO EM AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. 4. O fato de o acusado ostentar uma tatuagem no braço é fato comum, e foi atestado pela vítima, também, somente através de fotografia, razão pela qual não se presta como elemento seguro da autoria delitiva. 5. É nula a sentença condenatória baseada em um único elemento de prova diante da total inexistência de outros elementos probatórios. 6. Agravo regimental provido (AgRg no HC n. 775.265/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 8/9/2023.)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVANCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ( HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. Hipótese em que não ficou evidenciado nos autos, de forma inequívoca, que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase inquisitorial, seguiu os preceitos do art. 226 do CPP, sobretudo porque a simples afirmação de que "Na delegacia reconheceram alguns objetos, e o suspeito fora reconhecido por duas vítimas através de fotografia" não basta, por si só, para concluir pela estreita observancia ao procedimento previsto no mencionado dispositivo. Ainda que ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo". 4. Agravo regimental improvido
.

Na espécie, não se descortina a existência de outros elementos de prova aptos a corroborar o frágil reconhecimento realizado pela vítima. Ausentes, portanto, provas suficientes para a formação de um juízo condenatório em desfavor do acusado.

Nessa conformidade, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, insculpido no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvendo-se o réu pela insuficiência probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025